Tribunal: TJMT
Processo: 1020295-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020295-29.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, QUATRO MARCOS LTDA., LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS, VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN e ROSANA SORGE XAVIER;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sebastião Douglas Sorge Xavier, Quatro Marcos Ltda., Luis Olavo Sabino dos Santos, Vanderlei Roberto Stropp Martin e Rosana Sorge Xavier contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra os agravantes e outros, indeferiu o pedido de produção de prova documental.
Asseguram que o pedido de produção de prova documental restou indeferido, porque “não houve a demonstração da finalidade da prova, que o Termo de Compromisso é inexistente e [...] sequer demonstraram que ele estivesse em poder do Ministério Público”. Todavia, “a exibição do aludido Termo de Compromisso visa ‘demonstrar a parcialidade na instauração do procedimento administrativo fiscal, uma vez que houve determinação expressa do MPE (Ministério Público do Estado de Mato Grosso) e MPF (Ministério Público Federal) para o início dos trabalhos fiscais, bem como o direcionamento/interferência na condução dessa ação fiscal’ [...]”.
Asseveram que “a exibição do documento em questão não é apenas de interesse dos agravantes, mas, também, do agravado e do próprio Poder Judiciário, pois dela depende a higidez e legitimidade do procedimento administrativos fiscal utilizado na ação desde o seu nascedouro”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “seja exibido o Termo de Compromisso firmado entre ministério público estadual, o federal e os ficais de tributos estaduais”.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão que não teria analisado o pedido de produção de prova documental:
[...] Ante o exposto:
a) Defiro a oitiva de testemunhas, por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de junho de 2016, às 14h;
b) Defiro a prova emprestada requerida pelos réus Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Ivan Pires Modesto, Nilton do Amaral e pelo Ministério Público Estadual, assim, expeça-se ofício ao Juízo da 7o Vara Criminal da Capital, solicitando cópias dos depoimentos pessoais dos réus e das oitivas das testemunhas lá colhidas (Ação penal no 11458-32.2005.811.0042 – Cód. 78355);
c) Com fulcro no poder instrutório, indefiro a prova pericial requerida pelo réu Nilton do Amaral;
d) Considerando que as testemunhas arroladas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 3093/3094) são as mesmas do Ministério Público Estadual (fl. 3261), cuja prova emprestada foi deferida, antes de expedir os mandados, intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se insiste na oitiva daquelas neste Juízo. Em caso positivo, expeça-se o necessário;
e) Para a expedição dos mandados de intimação para as testemunhas arroladas pelos réus Antônio Garcia Ourives (fl. 3089), Eliete Maria Dias Ferreira e Ivan Pires Modesto (fls. 3090/3092), Sebastião Bueno Xavier (fls. 3095/3096), Quatro Marcos Ltda. (fls. 3097/3098), Rosana Sorge Xavier (fls. 3099/3100), Luis Olavo Sabino dos Santos (fls. 3101/3102), Vanderlei Roberto Stropp Martin (fls. 3103/3104), Sebastião Douglas Sorge Xavier (fls. 3105/3106) e Nilton do Amaral (fls. 3107/3108) deverão estes, até 30 (trinta) dias antes da audiência ora designada, apresentar em cartório comprovante original e individualizado do depósito das diligências de Oficial de Justiça, sob pena de, ausentes as testemunhas na referida audiência, considerar-se que as partes interessadas desistiram tacitamente de tais oitivas;
f) Deverá constar nos mandados a advertência de que o não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, sem motivo justificado, poderá resultar em condução coercitiva, conforme preceitua o art. 412, caput, do CPC;
g) Em caso de oitiva de testemunha por carta precatória, para sua expedição é necessário efetuar o preparo, no mesmo prazo suso, devendo a Senhora Gestora observar o disposto no artigo 410, inciso II, do CPC;
h) Caso a testemunha seja funcionário público, observar o disposto no artigo 412, § 2o, do CPC;
i) Deverá a Senhora Gestora proceder nos moldes do disciplinado no item 2.3.9 da CNGC. [...]. (Id. 108719486 – fls. 489/491).
No essencial, a decisão nos primeiros embargos de declaração.
[...] Pois bem, a omissão existe e deve ser sanada.
Os réus postulam a exibição de documento por parte do Ministério Público Estadual, qual seja, ‘...Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público Federal e com os Fiscais de Tributos Estaduais responsáveis pela ação fiscal, que resultou na presente ação (sic)’.
Não obstante os pedidos dos réus, estes devem ser indeferidos, uma vez que não foi demonstrada a finalidade da prova, muito menos as circunstâncias em que se funda que o documento existe e se acha em poder do Ministério Público Estadual, ou seja, os requisitos essenciais do pedido não foram observados pelos réus, conforme disciplina o art. 397, I, II, III, do CPC. [...]. (Id. 108719486 – fls. 540).
A que rejeitou os segundos embargos de declaração, é do teor seguinte:
[...] Pois bem. Os embargos de declaração opostos devem ser conhecidos. No mérito, contudo, entendo que não comportam acolhimento.
Isso porque a decisão atacada enfrentou de maneira expressa e cristalina os fundamentos que reputou relevantes e suficientes para o indeferimento da prova requerida, razão pela qual compete à parte embargante, no caso de discordância, requerer a reforma do julgado pela via recursal própria, e não através de embargos de declaração.
Com efeito, in casu, não restou configurada qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no decisum embargado. [...]. (Id. 108701994 – fls. 8).
O pedido de antecipação de tutela recursal consiste no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator